Tribunal: TJDFT
Processo: 0704196-21.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0704196-21.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO INTER S.A RECORRIDO: BRAULIO UCHOA MUNIZ DECISÃO Homologo, para que produza seus jurídicos efeitos, o acordo extrajudicial celebrado entre as partes e noticiado nos presentes autos (ID 68870446). Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo em face da homologação da autocomposição extrajudicial, com base no disposto no art. 57 da Lei 9.099/95 c/c art. 515, III do CPC e declaro constituído de pleno direito em título executivo judicial. Sem custas. Honorários conforme termos do acordo. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator